Tribunal: TJSP
Processo: 1041492-36.2024.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MORAL. Alegação de cancelamento indevido de linha telefônica. Pedido de condenação da ré à obrigação de restabelecer os seus serviços, assim como ao pagamento de indenização por danos morais. Sentença que julgou improcedente o pedido inicial e procedente o pedido formulado em reconvenção. Insurgência da autora/reconvinda.
RESPONSABILIDADE CIVIL. Comprovação de

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MORAL. Alegação de cancelamento indevido de linha telefônica. Pedido de condenação da ré à obrigação de restabelecer os seus serviços, assim como ao pagamento de indenização por danos morais. Sentença que julgou improcedente o pedido inicial e procedente o pedido formulado em reconvenção. Insurgência da autora/reconvinda.
RESPONSABILIDADE CIVIL. Comprovação de que as partes firmaram acordo, o qual não foi regularmente cumprido pela autora. Cancelamento da linha devido. Falha na prestação de serviços não comprovada. Responsabilidade afastada.

Recurso não provido.